Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731325-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALICE STEPHANIE VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, de modo a determinar que a agravante autorize e custeie os procedimentos e materiais solicitados pelo médico que assiste à agravada. A decisão agravada foi proferida em 10/09/21 e em 16/09/21 a agravante informou ter autorizado o procedimento, tendo ainda, realizado a validação prévia do procedimento em 13/09/21 (ID 104005624 dos autos originários). Neste contexto, antes de analisar o pedido liminar, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, informe se o procedimento já foi realizado, bem como esclareça o interesse/utilidade no pedido de afastamento da multa cominatória. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator